Tribunal: TJDFT
Processo: 0739890-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em qualquer ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, ainda que se trate de ação monitória, o termo inicial dos juros de mora é o dia da primeira apresentação pelo portador à instituição financeira sacada, conforme orientação firmada pelo STJ nos autos do REsp 1.556.834/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. O art. 525, § 1o, inc. V, do CPC, estabelece que o executado poderá alegar excesso de execução em sua impugnação, o que foi feito, na espécie. Nesse sentido, não há que se falar em preclusão quanto à análise do termo inicial dos juros de mora, tendo em vista que a incidência equivocada dos referidos encargos acaba por majorar indevidamente a quantia exequenda.
3. Agravo de instrumento provido.